Tribunal: TJBA
Processo: 0524682-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524682-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: SILVIA CRISTINA DA SILVA

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por SILVIA CRISTINA DA SILVA contra acórdão que negou provimento à apelação de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., mantendo a condenação ao custeio de tratamento para obesidade mórbida e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

2. A embargante alega erro material e omissão quanto ao critério de fixação dos honorários, sustentando que deveriam incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou adequadamente as questões relevantes, tendo fixado os honorários com base no art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, considerando tratar-se de majoração em sede recursal.

4. A escolha pelo valor da causa como base de cálculo dos honorários decorreu de fundamentação expressa e conforme a jurisprudência dominante.

5. Não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do conteúdo decisório nem à rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados.

7. Esclarecido, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, que os pontos suscitados são considerados incluídos no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do conteúdo decisório ou dos critérios de fixação de honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0524682-85.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e como apelada SILVIA CRISTINA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Agosto de 2025.